Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708280-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JAQUELINA LEITE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. CUMULAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A configuração de coisa julgada exige decisão transitada em julgada de causa anterior idêntica. Art. 337, CPC. 1.1. A identidade das causas está afastada, porquanto, verifica-se que não são idênticos os pedidos. Na primeira ação o pleito autoral se limitava no reconhecimento da licitude da acumulação de cargos que atualmente exerce, divergindo do pleito autoral da presente ação, quais sejam a declaração de que a autora, ora apelante, é Profissional da Saúde, por exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde, equiparando-se ao Auxiliar em Saúde Bucal e a reintegração ao seu cargo, consequentemente. Preliminar de coisa julgada rejeitada. 2. Para acumulação de cargos ou empregos na área de saúde, se mostra imprescindível que a profissão seja regulamentada como atividade privativa de quem tenha habilitação específica para o seu exercício. Dessa forma, verifica-se não ser o cargo Agente Comunitário de Saúde privativo de profissional da área de saúde, não sendo lícita a sua acumulação sua acumulação com outros cargos. 3. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar de coisa julgada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 37, inciso XVI, e § 10, da Constituição Federal, e 4o da Lei 11.350/2006, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional porque o acórdão impugnado, ao limitar-se a afirmar que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, ocupado pela recorrente, não é privativo de profissionais de saúde, não analisou a questão à luz da legislação (Lei Distrital 3.320/2004, Leis 13.979/2020 e 14.023/2020, Portarias 1.886/1997 e 3.241/2020 do Ministério da Saúde, e Projeto de Lei 1.802/2019), deixando de observar que ele se equipara ao cargo de Assistente Social, considerado como profissional de saúde. Afirma que, além de ter a conclusão do ensino fundamental, a recorrente também concluiu o curso técnico de formação profissional com carga horária de 1.200 (mil e duzentas) horas, e elenca as atribuições do cargo que a qualificam como profissional de saúde. Acrescenta que o Auxiliar em Saúde Bucal é considerado profissional de saúde e exerce atividade idêntica à que é exercida pela recorrente. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STF; b) artigo 5o da Constituição Federal, pleiteando a aplicação do princípio da isonomia. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do item “a” do recurso especial, apontando ofensa ao artigo 37, inciso XVI, e § 10, da Constituição Federal. Por fim, pede condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a concessão da tutela de urgência e de efeito suspensivo aos recursos. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais anteriormente ajuizados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo do recurso extraordinário regular. Quanto ao preparo do recurso especial, cumpre ressaltar que a recorrente, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil (ID 32784076), juntou aos autos comprovante de pagamento realizado anteriormente, em 27/1/2022, no valor de R$ 202,89 (duzentos e dois reais e oitenta e nove centavos) (ID 33159575), complementado por outro comprovante no mesmo valor, efetuado em 21/2/2022 (ID 33159576), e outro comprovante no valor de R$ 40,82 (quarenta reais e oitenta e dois centavos), efetuado em 2/3/2022 (ID 33159577). Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.007, § 4o, CPC/215. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. Precedentes. 2. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, por meio de documento idôneo, a parte é intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 3. Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a complementação do referido preparo, devido em dobro. Deserção reconhecida. Aplicação da Súmula 187/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1806437/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/6/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 5o e 37, inciso XVI, e § 10, ambos da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Também não mereceria prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta ao artigo 4o da Lei 11.350/2006, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. 2. Para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde é exigido apenas o nível fundamental de escolaridade, o que afasta o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercido por profissional de qualquer área de formação acadêmica, ou mesmo sem nenhuma formação educacional para além da elementar. 3. O fato de a Lei n. 11.350/2006, que regulamenta a atividade do agente comunitário de saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (art. 6o, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica. 4. Não havendo a comprovação de que um dos cargos ocupados é técnico ou científico, não há direito à acumulação com o cargo de professor. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp 1602494/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/12/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1.602.494/DF, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 16/12/2021. Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 37, inciso XVI, e § 10, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334742 Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021; e STF - (Pet 9710 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25/8/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere aos requerimentos de concessão da tutela de urgência e condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tratam-se de pleitos que refogem à competência dessa Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025